Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEDUÇÕES CONTRATUAIS. ENVIO DE DOCUMENTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, alegando omissão no acórdão quanto à autorização de deduções previstas contratualmente e à obrigação da parte autora de enviar documentos para transferência de veículo. Requer expressa autorização para dedução de valores.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à autorização de deduções contratuais e à obrigação de envio de documentos pelo autor.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, não havendo vício de omissão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada está devidamente fundamentada, com análise dos elementos contratuais e legais pertinentes, não sendo exigível manifestação sobre todos os argumentos trazidos pela parte, mas apenas sobre os relevantes para a formação do convencimento.
IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura, por si só, omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 781.